Tribunal: TJBA
Processo: 8044174-69.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8044174-69.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: NIVALDO DO AMOR DIVINO Advogado(s): DAVID PEREIRA BISPO IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu o direito do recorrido à percepção da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho – GCET no percentual de 125%, a ser implantado nos proventos de aposentadoria, com efeitos financeiros a partir da impetração. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão por não tratar expressamente: (i) da prescrição das parcelas anteriores ao quinquênio que antecede o ajuizamento da ação; (ii) da compensação de valores já pagos a título da gratificação, ainda que em percentual inferior; (iii) e se caberia rediscussão do mérito da decisão já proferida em sede de mandado de segurança. III. Razões de decidir 3. Os embargos de declaração têm fundamentação vinculada e somente se prestam à correção de vícios previstos no art. 1.022 do CPC, os quais não se verificam no caso. 4. O acórdão embargado definiu expressamente que os efeitos patrimoniais da concessão do benefício têm início com a impetração, o que afasta a possibilidade de discussão de parcelas anteriores, incluindo de forma implícita a questão da prescrição. 5. Não há que se falar em compensação de valores já pagos, pois restou comprovado nos autos que o impetrante não recebia GCET em nenhum percentual, tornando desnecessária qualquer ressalva expressa nesse sentido. 6. A parte embargante pretende rediscutir o mérito da decisão, o que é incabível na via aclaratória, conforme reiterada jurisprudência desta Corte. IV. Dispositivo e tese 7. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão. 2. A fixação do termo inicial dos efeitos financeiros na data da impetração afasta, de forma implícita e suficiente, a necessidade de manifestação expressa sobre a prescrição das parcelas anteriores. 3. É desnecessária a ressalva de compensação de valores já pagos quando comprovado que o servidor não recebia o benefício discutido.” Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, MS nº 8001703-43.2022.8.05.0000, Rel. Des. José Cícero Landin Neto, j. 29.05.2023; TJ-BA, MS nº 8001703-43.2022.8.05.0000, Rel. Des. Manuel Carneiro Bahia de Araújo, j. 16.05.2023. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 8044174-69.2025.8.05.0000, em que figura como Embargante o ESTADO DA BAHIA e, como Embargado, NIVALDO DO AMOR DIVINO. Acordam os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto condutor. Salvador, Bahia, de de 2026. DESA. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO RELATORA